Tribunal: TJMT
Processo: 1017230-78.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017230-78.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO MEDEIROS - CPF: 013.245.304-56 (EMBARGANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE SEQUELA E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa. O embargante alega contradição, obscuridade e omissão, ao argumento de que o laudo pericial reconhece deficiência ligeira indicada pela CIF S720.1, o que imporia a aplicação do Tema 416 do STJ, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento de sequela ou patologia e a conclusão de inexistência de redução da capacidade laborativa; (
ii
) estabelecer se há obscuridade no afastamento da Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde como elemento suficiente para concessão do benefício; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 416 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado impõe, como consequência necessária, a modificação do julgado.

4. A existência de sequela anatômica ou de patologia não se confunde com redução da capacidade laborativa, pois a concessão do auxílio-acidente exige demonstração de repercussão funcional sobre o desempenho da atividade habitual.

5. A prova pericial judicial afirma que a patologia possui caráter degenerativo, não apresenta nexo causal com a atividade laboral, encontra-se clinicamente consolidada e não gera comprometimento funcional nem necessidade de maior esforço para o exercício do trabalho habitual.

6. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde constitui instrumento relevante de avaliação biopsicossocial, mas não substitui a perícia judicial na aferição da capacidade laborativa para fins previdenciários, devendo ser analisada em conjunto com o acervo probatório.

7. O Tema 416 do STJ incide quando demonstrada, ainda que minimamente, a redução da capacidade para
o trabalho habitual, não sendo aplicável quando o laudo pericial afasta, de forma categórica, qualquer limitação funcional.

8. A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de repercussão funcional, não autoriza a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

9. O pedido de prequestionamento resta atendido, pois os dispositivos legais e a tese vinculante invocados foram enfrentados no voto, ainda que sem transcrição literal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração
rejeitado
s.

Tese de julgamento:

“1. A existência de sequela anatômica ou patologia não autoriza, por si só, a concessão de auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual. 2. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde não substitui a prova pericial judicial na aferição da incapacidade ou da redução funcional para fins previdenciários. 3. O Tema 416 do STJ não se aplica quando a prova técnica afasta expressamente a existência de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 86
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema
416
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
que negou provimento ao recurso de apelação manejado, mantendo a sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

Em suas razões recursais, o embargante alega
contradição, omissão e obscuridade. Sustenta, em síntese, que a decisão reconheceu a existência de uma "deficiência ligeira/leve" ao citar o código CIF S720.1 do laudo pericial, mas, contraditoriamente, concluiu pela inexistência de qualquer limitação funcional. Afirma que essa contradição levou
a
não aplicação do Tema 416 do STJ. Requer o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes, e o prequestionamento das matérias de direito federal.

O embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, embora intimado (I
d
358116854), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de I
d
362765358.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
que negou provimento ao recurso de apelação manejado, mantendo a sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

Em suas razões recursais, o embargante alega
contradição, omissão e obscuridade. Sustenta, em síntese, que a decisão reconheceu a existência de uma "deficiência ligeira/leve" ao citar o código CIF S720.1 do laudo pericial, mas, contraditoriamente, concluiu pela inexistência de qualquer limitação funcional. Afirma que essa contradição levou
a
não aplicação do Tema 416 do STJ. Requer o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes, e o prequestionamento das matérias de direito federal.

O embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, embora intimado (I
d
358116854), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de I
d
362765358.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração,
porquanto
tempestiv
os e

presentes
os requisitos formais de admissibilidade
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

Nos termos do
artigo 1.022 do CPC
, os
embargos de declaração
destinam a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado
.

Ressalte-se que não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado conduzir, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento.

Análise do
s
vício
s
alegado
s

O embargante imputa ao acórdão vício de
: a)

contradição

entre
o reconhecimento de sequela e a inexistência de limitação funcional
; b)
obscuridade

quant
o
ao
afasta
mento da Classificação Internacional de Funcionalidade

(
CIF
)
, e c)
omissão

quanto à aplicação do Tema 416 do STJ e a análise da redução mínima da capacidade laborativa
.

Procede-se ao exame.

Da
contradição

O vício da contradição está presente quando o julgado contém proposições inconciliáveis entre si.

No caso, não se verifica tal vício.

De fato, a existência de sequela não implica, por si só, redução da capacidade para o trabalho habitual.

A deficiência constitui condição física ou funcional de caráter duradouro, representando uma característica do indivíduo, que não impede, por si só, o desempenho de atividade profissional.

Já a incapacidade laboral, para fins previdenciários, pressupõe a efetiva limitação funcional, temporária ou permanente, que impeça ou reduza o desempenho da atividade habitual.

Assim, é juridicamente possível
,
e frequente
,
a coexistência de sequela ou deficiência sem repercussão na capacidade laboral, razão pela qual a simples constatação de alteração anatômica não implica, automaticamente, redução da aptidão para o trabalho.

Conforme o laudo pericial (Id 347318855), restou consignado que:

a patologia possui caráter
degenerativo
;

não há nexo causal
com a atividade laboral;

a lesão encontra-se
clinicamente consolidada
;

não há comprometimento funcional
;

não há necessidade de maior esforço
para o desempenho das atividades habituais.

Dessa forma, a conclusão de inexistência de redução da capacidade laborativa decorre logicamente da prova técnica produzida, inexistindo contradição interna no julgado.

Da obscuridade

A obscuridade ocorre quando a decisão é ininteligível ou de difícil compreensão, faltando clareza na redação de um ponto fundamental.

Também não se verifica o vício.

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) constitui instrumento de avaliação biopsicossocial
,
que considera aspectos médicos, sociais e ambientais.

Todavia, não substitui a perícia judicial na aferição da capacidade laborativa para fins previdenciários, devendo ser analisada em conjunto com o conjunto probatório.

No caso concreto, embora o embargante invoque o código CIF S720.1, tal elemento, isoladamente, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão pericial judicial, que foi categórica ao afastar qualquer limitação funcional ou exigência de maior esforço.

Assim, a decisão embargada foi clara ao privilegiar a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, inexistindo obscuridade a ser sanada.

Da omissão

A omissão
apta a ensejar a oposição de embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, cuja apreciação era indispensável ao julgamento da causa, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, contudo, não se verifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado. Isso porque a decisão recorrida apreciou expressamente a inexistência de redução da capacidade laborativa da parte autora, fundamento suficiente para afastar a incidência do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consignado no acórdão:

O apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

[...]

No caso concreto, ainda que o perito tenha atestado CIF S720.1, e o qualificador 1 indica uma deficiência ligeira/leve é incontestável que o autor não apresenta “limitação funcional dos ombros” (Id 347318855 – pág. 4 e 7).

Portanto, o entendimento do Tema mencionado não se aplica ao caso concreto, uma vez que a prova pericial foi realizada por profissional qualificado, que procedeu ao exame clínico do autor/apelante, bem como à análise dos exames complementares e dos laudos médicos apresentados, formando sua conclusão com base nos elementos técnicos constantes dos autos, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julga
r
o Tema 416, firmou o entendimento de que, para concessão do auxílio-acidente, exige-se a existência de lesão decorrente de acidente que implique redução
da capacidade
.

Referido precedente pressupõe, necessariamente, a comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

N
o caso concreto, o laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar:

inexistência de incapacidade
;

inexistência de redução da capacidade laborativa
;

inexistência
de necessidade de
maior esforço para o exercício da atividade habitua
l.

A
demais, embora o perito tenha registrado CIF S720.1, cujo qualificador indica deficiência leve, consignou expressamente a inexistência de limitação funcional dos ombros
(
Id 347318855 – págs. 4 e 7).

A
ssim, não se trata de hipótese de redução mínima da capacidade laborativa, mas de ausência de redução funcional, circunstância que afasta a incidência do Tema 416 do STJ.

Portanto, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador e tentativa de rediscussão da valoração da prova pericial, providência incompatível com a via estreita dos embarg
os de declaração
.

Do pré-questionamento

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e teses invocados, notadamente
,
art. 86 da Lei n
.
8.213/1991
,
art. 1.022 do CPC
e
Tema 416 do STJ, uma vez que foram devidamente enfrentados no presente voto, ainda que não de forma literal.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração,
mantendo
integralmente o
acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026